Tribunal: TJES
Processo: 5000286-02.2025.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000286-02.2025.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GABRIEL CANI CERRI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Aracruz, que determinou o
arquivamento do Termo Circunstanciado
por ausência de materialidade delitiva quanto ao crime previsto no art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro.

O Ministério Público sustenta, em síntese, que a conduta do recorrido — ao empinar motocicleta em via pública — configuraria exibição de perícia em manobra de veículo automotor, nos termos do referido artigo, gerando risco à incolumidade pública, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença e consequente prosseguimento da persecução penal.

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

No mérito,
não merece prosperar a irresignação ministerial
.

Consoante bem delineado na sentença, a conduta descrita nos autos não se subsume ao tipo penal previsto no art. 308 do CTB, porquanto
inexistem elementos capazes de demonstrar risco concreto à incolumidade pública ou privada
, sendo insuficiente a mera constatação de manobra perigosa desacompanhada de prova efetiva do perigo gerado.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que
a configuração do delito do art. 308 do CTB demanda demonstração de perigo concreto
, não bastando a presunção de risco ou o perigo abstrato.

No caso em apreço, o boletim de ocorrência, ainda que dotado de fé pública, constitui
mero relato unilateral dos agentes
, não corroborado por qualquer outro elemento de convicção (testemunhos, imagens ou laudos), motivo pelo qual
correta a decisão que reconheceu a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal
.

Ademais,
a sentença recorrida encontra-se suficientemente fundamentada e pode ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos termos do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo
,
dispensando-se nova fundamentação por este órgão
ad quem
, por se tratar de decisão que adota integralmente os fundamentos do juízo de origem.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso interposto
pelo
Ministério Público
, mantendo
integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos
, a teor do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)